Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704313-25.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAVES GUIMARAES DA SILVA AGRAVADO: CRISTINA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAVES GUIMARÃES DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos da ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial no 0700468-73.2022.8.07.0003, proposta em desfavor de CRISTINA DE OLIVEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 32615077), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante, sob o fundamento de que o objeto da ação demonstra que o autor possui patrimônio, a evidenciar a capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Ficou consignado, ainda, que os empréstimos que comprometem os rendimentos do agravante reverteram-se em seu proveito. O agravante sustenta que, apesar de auferir remuneração em montante considerável, sua renda encontra-se comprometida, de forma significativa, com o pagamento de 2 (duas) pensões alimentícias e 3 (três) empréstimos consignados. Destaca que o patrimônio indicado na r. decisão combatida é ínfimo. Prosseguiu o agravante alegando estar configurado o risco de dano irreparável, a autorizar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão vergastada, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato estarem evidenciados o risco de lesão grave e de difícil reparação, bem como a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Com efeito, no caso em apreço, nada obstante o agravante aufira remuneração significativamente superior à média nacional, não há como ser ignorada a sua condição de superendividamento, decorrente das despesas com a manutenção da família e sua subsistência. O agravante aufere renda bruta no importe de R$ 11.452,58 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) e remuneração líquida no montante de R$ 3.613,19 (três mil seiscentos e treze reais e dezenove centavos). É proprietário, ainda, de 50% (cinquenta por cento) de um automóvel Honda City, ano 2015, avaliado em R$ 67.121,00 (sessenta e sete mil cento e vinte e um reais) e de um apartamento, localizado na Ceilândia-DF, avaliado em R$110.352,63 (cento e dez mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta três centavos), os quais se consubstanciam no objeto da demanda originária. De fato, os documentos juntados aos autos do processo (ID 32615072) indicam que, após os descontos de parcelas de pensão alimentícia e de empréstimos consignados, além de outras rubricas, restara uma remuneração líquida no importe de R$ 3.613,19 (três mil, seiscentos e treze reais e dezenove centavos) em dezembro de 2021. Este Tribunal tem admitido a relativização da renda bruta como parâmetro de aferição da capacidade econômica, de modo a estender o benefício da gratuidade de justiça à parte que se encontre com elevado nível de endividamento, a exemplo do aresto a seguir transcrito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. GASTOS COM SAÚDE. NECESSIDADE DE CUIDADOS DIÁRIOS. DEFERIMENTO. 1. O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício e que suas rendas estão comprometidas com a mantença familiar e com os gastos com sua saúde, razão pela qual não tem condições de arcar, no momento, com as custas despesas processuais. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, constante do parágrafo 3o do Art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do Art. 100 do CPC, ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, inteligência do Art. 99, § 2o, do CPC. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, contudo, considerando o quadro de saúde do Agravante, que necessita de cuidados diários, infere-se que sua renda está comprometida com os gastos com sua saúde, o que vem a permitir o deferimento da gratuidade de justiça. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1045835, 07087508520178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 28/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EQUIVOCADA. PROVEITO ECONÔMICO. DIREITO COLETIVO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA SUBMETIDA À VARA DE FAZENDA PÚBLICA. 1. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando "houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão" (art. 99, §2°). 1.1. Na hipótese, os documentos juntados pelo agravante demonstram verossimilhança nas alegações quanto a sua invocada hipossuficiência econômica eis que demonstrou que grande parte de sua renda está comprometida com moradia, educação, plano de saúde e assistência médica, razão pela qual entendo que o pleito em voga deve ser acolhido. 2. A pretensão de investidura do Agravante no concurso público em que figura no cadastro de reserva estaria diretamente relacionada com o proveito econômico almejado, a justificar o valor da causa atribuído ao feito de origem, afastando-se, com isso, a alçada do juizado fazendário, nos termos do caput, do art. 2o, da Lei no 12.153/2009. 3. Ademais, ainda que se mantivesse o valor da causa atribuído pelo Juízo a quo, de R$1.000,00 (mil reais), o processo e julgamento do feito deveria permanecer na justiça comum ordinária, pelo fato de a matéria discutida nos autos guardar relação com direitos e interesses coletivos e demandar maior instrução probatória, diante da complexidade envolvida. 4. Conforme o artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações sobre direitos ou interesses coletivos, os quais, conforme o artigo 81, inciso II, da Lei no 8.078/1990, caracterizam-se como transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1284528, 07208489720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, os bens integrantes do patrimônio do agravante, além de não ostentarem elevado valor (ID’s 3215075 e 32615076), estão sendo discutidos no processo de origem, que tem por finalidade a extinção do condomínio mantido com sua ex-esposa, com a consequente alienação, de modo que, em relação a tais bens, não há liquidez que lhe permita arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Dessa forma, encontram-se configurados os pressupostos para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, porquanto é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que o agravante, no curso do processo, ficará obrigado a recolher as custas processuais quando exigíveis, embora não reúna condições financeiras para este fim. Além disso, está devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário das teses desenvolvidas no agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pelo agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais por parte do agravante, nos autos da ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial no 0700468-73.2022.8.07.0003, até o julgamento definitivo do recurso. Desnecessária a intimação da agravada, porquanto ainda não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.